Tribunal: STF
Processo: HC 230976
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, distribuído em 7.8.2023 e impetrado em 4.8.2023 por Karla Peixoto Silva Santos, advogada, em benefício de Fabiana Olinda Miguel, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2020, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 550.767/GO, “a fim de redimensionar a pena total da paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa” (fls. 3-6, e-doc. 2). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. 2 KG DE COCAÍNA. BALANÇA DE PRECISÃO. R$ 9.500,00. ABSOLVIÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA EM SEDE DE APELAÇÃO. DOSIMETRIA RELATIVA AO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. EXCESSO NA PENA-BASE. REDIMENSIONAMENTO. ABRANDAMENTO DO REGIME AO SEMIABERTO, Ordem concedida nos termos do dispositivo” (fl. 3, e-doc. 2).



O caso



    2. Consta dos autos terem sido a paciente e os corréus Emerson Simião Gouveia e Jaqueline Gonçalves da Silva condenados, em 21.3.2016, pelo juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 200703635365) pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. A pena da paciente foi fixada em doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e seiscentos dias-multa (fls. 43-47, e-doc. 3).



    3. Ao julgar o recurso de Apelação n. 363536-83.2007.8.09.0051, em 20.2.2018, a Segunda Turma da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao recurso da defesa, “tão somente para absolver Jaqueline Gonçalves da Silva e Fabiana Olinda Miguel do crime de associação para o tráfico de drogas, bem como estender a absolvição deste crime ao corréu Emerson Simião Gouveia Gebrim/2º apelante” (fl. 20, e-doc. 6). A decisão foi assim fundamentada:



    “De forma que nos autos inexistem provas acerca de uma verdadeira societas scelerits entre os agentes.



    Destarte, merece amparo o pleito absolutório das apelantes no delito de associação ao tráfico, em vista que não restou comprovada a adesão, estável e permanente, das processadas a uma sociedade constante destinada ao cometimento do delito de tráfico de drogas. 



    Nesse diapasão, subsistindo dúvidas contundentes acerca da autoria do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, em atenção ao princípio do in dubio pro reo, deve a sentença atacada ser reformada e Jaqueline Gonçalves da Silva e Fabiana Olinda Miguel absolvidas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Instrumental. Registre-se que a decisão, neste ponto, deve ser estendida ao corréu, Emerson Simião Gouveia Gebrim, ainda que não pretendido em seu apelo. Sobretudo porque a absolvição está fundada em motivos que não são de caráter pessoal, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal” (fls. 5-6, e-doc. 6).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 550.767/GO no Superior Tribunal de Justiça, alegando-se constrangimento ilegal na dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas. Em 9.12.2019, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar, porque “a pretensão deduzida confunde-se com o mérito desta impetração, inviabilizando o seu deferimento, sob pena de implicar antecipação da prestação jurisdicional a ser submetida à apreciação da Sexta Turma desta Corte”, conforme se extrai do sítio do Superior Tribunal de Justiça. 



    5. Em 3.2.2020, em decisão monocrática proferida no Habeas Corpus n. 550.767/GO, o Relator concedeu a ordem “a fim de redimensionar a pena total da paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa”. Estes os fundamentos da decisão:



    “No julgamento da apelação, a Corte local afastou a condenação pelo crime de associação para o tráfico, absolvendo a paciente, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. A Câmara Criminal também examinou a fixação da pena relativa ao delito de tráfico de drogas. Na dosimetria, o Magistrado considerou o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 para elevar a pena-base, sob a fundamentação de elevada quantidade de drogas, aproximadamente 2 kg de cocaína, além da apreensão na residência da paciente da quantia de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais), armas e balança de precisão. Diante disso, a pena-base foi fixada em 9 anos de reclusão, e a Câmara julgadora manteve o mesmo entendimento. Na segunda fase, não houve a incidência de agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena no mesmo patamar.



    Na terceira fase, não obstante a absolvição pelo delito de associação criminosa, o Julgador local entendeu pela não aplicação da causa de diminuição da pena, por ter ficado configurada a dedicação da paciente a atividades criminosas, especialmente, auxiliava e ajudava Honei, seu então esposo, nas vendas e até entregas de drogas (fl. 96) e, segundo testemunhas, foi na residência de Fabiana e Honei, que encontraram uma quantia alta em espécie R$ 9.500,00, duas armas de fogo escondidas e balanças de precisão (fl. 96).



    A respeito do pedido de aplicação do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, entendo que razão não assiste à defesa, pois houve concreta motivação quanto à dedicação ao tráfico de drogas, além da quantia em dinheiro encontrada na residência da paciente, o que demonstra certa permanência na prática do delito.



    No entanto, mostra-se elevada a fixação da pena-base em 4 anos acima do mínimo, em razão da quantidade de drogas.



    Nesse sentido, ainda que se trate de grande quantidade de entorpecente, 2 kg de cocaína, vê-se que a pena-base foi quase fixada em seu dobro, em razão de uma circunstância judicial. 



    Nesse ponto, pela quantidade de substância ilícita, deve ser aplicada a fração de 1/3, aumentando a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, portanto, fixando-a agora em 6 anos e 8 meses de reclusão. Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento da pena em razão do total da pena fixada e da Lei n. 8.072/1990. Como se mostra ilegal o agravamento do regime pela Lei dos Crimes Hediondos, e tendo havido a redução da pena a 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa, deverá o regime ser fixado no semiaberto.



    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de redimensionar a pena total da paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    Esta decisão transitou em julgado em 27.2.2020, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça e é o objeto do presente habeas corpus.



    6. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de Goiás, tem-se que o mesmo pedido objeto deste habeas corpus foi julgado pela Seção Criminal daquele Tribunal, na Revisão Criminal n. 5291628-09.2022.8.09.0000, em 19.4.2023. Esta a ementa do julgado:



    “O Tribunal de Justiça, por sua Egrégia Seção Criminal, à unanimidade de votos, acolhido o parecer ministerial, conheceu e julgou improcedente a presente revisão criminal, nos termos do voto do relator”.



    7. Foi interposto o Recurso Especial em 16.5.2023, em preparação para remessa ao Superior Tribunal de Justiça, de acordo com informações extraídas do sítio do Tribunal de Justiça de Goiás em certidão de 8.8.2023, nos autos da Revisão Criminal n. 5291628-09.2022.8.09.0000



    8. No presente habeas corpus, a impetrante alega que a paciente “quando condenada se tratava de primária, bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra qualquer tipo de organização criminosa” (fl. 9, e-doc. 1). 



    Assevera “que a postulante preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Aponta “flagrante ofensa à dosimetria da pena, pois ao deixar de aplicar o redutor previsto em Lei, haja vista todos os requisitos estarem preenchidos, perpetrou o magistrado em inequívoco constrangimento ilegal em face da recorrente, sendo merecedor do redimensionamento da reprimenda” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assinala que “a não concessão da diminuição de pena do tráfico privilegiado se deu por ‘acreditar’ que a revisionanda dedicava a atividades criminosas” (fl. 12, e-doc. 1).



    Defende que “o redutor de que trata o tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343/2006, seja aplicado no presente caso, reduzindo a pena erroneamente aplicada de forma elevada a paciente, indo ao encontro do que prevê a Lei, bem como observando os princípios constitucionais visceralmente ligados à aplicação deste dispositivo, de modo que a pena seja adequadamente aplicada, não incorrendo em equivocada desproporcionalidade durante a dosimetria” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos, requer-se: a) A distribuição do presente habeas corpus a um dos eminentes Ministros dessa Suprema Corte; b) Os informes da autoridade coatora; c) A manifestação do Excelentíssimo Sr. Procurador-Geral da República; d) A concessão da presente ordem de habeas corpus para reformar o acórdão da respeitável Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça referente a concessão da causa de diminuição de pena, atinente ao § 4º, do artigo 33, da lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado), para redimensionar as penas da peticionária” (fls. 23-24, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 3.2.2020, concedeu a ordem no Habeas Corpus n. 550.676/SP, “a fim de redimensionar a pena total da paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa” (fl. 12, e-doc. 6), mas não reconheceu à paciente o direito à redução de pena nos termos no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    12. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a arguição de ilegalidade ao não se aplicar a causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 à paciente. 



    13. Tem-se nos autos que a paciente foi condenada às penas de doze anos de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e seiscentos dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Quando da prisão em flagrante, foram apreendidos no depósito e residência da paciente dois quilos de cocaína, escondidos no interior de um sofá velho, uma balança eletrônica, marca Diamond, e nove mil e quinhentos reais em dinheiro.



    14. Na sentença condenatória, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca de Goiânia/GO (Ação Penal n. 200703635365) negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda imposta à paciente nestes termos:



    “Deixo de reconhecer em favor da acusada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por ser ela voltada à prática de atividade ilícita. Afinal, nota-se que através das testemunhas e das interceptações telefônicas claro ficou a prática do delito pela acusada, auxiliando o marido Honei no tráfico de drogas. Os policiais disseram que ela os levou até o apartamento da Vila Mauá, onde apreendida quase dois quilogramas de cocaína e balança de precisão. Ademais, através das escutas telefônicas verificou-se negociação de droga realizada pela ré. Ainda, um dos policiais declarou que Fabiana disse ter o apartamento da Vila Mauá local de encontro do pessoal participantes do consórcio de tráfico de drogas com Honei. Deste modo, vê-se, claramente, que a acusada sobrevivia do exercício do delito em voga, obtendo, inclusive, lucro proveniente deste, desmerecendo, portanto, a benesse legal em questão. Ainda, uma vez que encontrava-se associada aos demais réus sentenciados, bem como a Honei, não deve ser beneficiada com a redução, conforme entendimento jurisprudencial já mencionado” (fls. 44-45, e-doc. 3). 



    15. Em 20.2.2023, a Segunda Turma da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Goiás deu parcial provimento ao apelo defensivo, absolvendo a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas e reduzindo a pena-base fixada pelo juízo sentenciante. Entretanto, quanto à dosimetria da pena, denegou a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.346/2006, sendo estas as razões adotadas pelo Relator, Desembargador Leandro Crispim:



    “Na 3ª fase, novamente entendo pelo não reconhecimento, em favor da ora apelante, do tráfico privilegiado, beneficio previsto no §4° do artigo 33 da Lei de Drogas. 



    Pela prova dos autos, levantadas acima, inclusive, as degravações acostadas em autos apartados (em apenso), acredita-se que se dedicava ela, também, a atividades criminosas. Especialmente, auxiliava e ajudava Honei, seu então esposo, nas vendas e até entregas de drogas. 



    Não se olvide que, segundo testemunhas, foi na residência de Fabiana e Honei, que encontraram-se uma quantia alta em espécie R$ 9.500,00, duas armas de fogo escondidas e balanças de precisão. 



    E, mais, que, durante a abordagem, Fabiana foi quem informou aos agentes que havia um outro local a ser diligenciado, se prontificou a levá-los lá, inclusive.



    Ao chegarem lá, os policiais disseram ser uma quitinete alugada por Honei, e, em um sofá, encontraram e apreenderam, escondida em seu interior, a maior quantidade de drogas da operação - 2Kg de pasta base.



    Mas não para por ai. Os milicianos também esclareceram que Fabiana lhes contou, durante a vistoria no imóvel alugado, que era ali que o ‘pessoal do consórcio do tráfico’ se encontrava com Honei.



    Como se não bastasse tudo isso, ressalto, ainda, que não cuidou a defesa em fazer prova de que exercia a ré, na época dos fatos, alguma atividade lícita, de onde extraia o seu sustento e o de sua família.



    Diga-se, aliás, que Fabiana, inicialmente, disse ser estudante (f. 51), depois alegou ser professora (fs. 1501/1502).



    Por fim, sua defesa sustenta que ela trabalhava com compra e venda de roupas e bolsas. Porém, nada trouxe de concreto aos autos. 



    Ou seja, há razões que entendo suficientes para não reconhecer e aplicar a referida benesse pretendida (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06). 



    Diante de tudo o que exposto, fica a pena fixada definitivamente em 09 (nove) anos de reclusão” (fls. 16-18, e-doc. 6). 



    16. Na decisão impugnada, o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem, para redimensionar a pena total da paciente para seis anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, e seiscentos e sessenta e seis dias-multa. Quanto à redutora prevista § 4º do art. 33 da Lei n. 11.342/2003, manteve a decisão das instâncias antecedentes, deixando de aplicá-la sob os seguintes fundamentos:



    “A respeito do pedido de aplicação do art. 33, § 4º da Lei n.11.343/2006, entendo que razão não assiste à defesa, pois houve concreta motivação quanto à dedicação ao tráfico de drogas, além da quantia em dinheiro encontrada na residência da paciente, o que demonstra certa permanência na prática do delito. 



    No entanto, mostra-se elevada a fixação da pena-base em 4 anos acima do mínimo, em razão da quantidade de drogas.



    Nesse sentido, ainda que se trate de grande quantidade de entorpecente, 2 kg de cocaína, vê-se que a pena-base foi quase fixada em seu dobro, em razão de uma circunstância judicial.



    Nesse ponto, pela quantidade de substância ilícita, deve ser aplicada a fração de 1/3, aumentando a reprimenda em 1 ano e 8 meses de reclusão, portanto, fixando-a agora em 6 anos e 8 meses de reclusão. Foi estabelecido o regime fechado para cumprimento da pena em razão do total da pena fixada e da Lei n. 8.072/1990. Como se mostra ilegal o agravamento do regime pela Lei dos Crimes Hediondos, e tendo havido a redução da pena a 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa. deverá o regime ser fixado no semiaberto. Ante o exposto, concedo a ordem a fim de redimensionar a pena total da paciente para 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 666 dias-multa” (fls. 5-6, e-doc. 2).



    17. Não se comprova, na espécie, o alegado constrangimento ilegal. O convencimento do Relator do ato impugnado, com fundamento nas provas dos autos, harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que chancela o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como a conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas e a quantidade de droga. 



    Confiram-se os julgados: RHC n. 150.179-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2018; RHC n. 153.194-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2018; HC n. 133.157, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 24.10.2017; HC n. 107.581, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12.9.2012; HC n. 109.168, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.2.2012



    Consta dos autos que as instâncias antecedentes motivaram a decisão de afastamento da causa especial de diminuição de pena na conduta da paciente ao auxiliar o esposo na venda e entrega de drogas e em decorrência da apreensão, na residência do casal, de aproximadamente dois quilos de drogas, balanças de precisão, duas armas de fogo e nove mil e quinhentos reais em espécie. 



    No convencimento motivado do Ministro Sebastião Reis Júnior, consolidado a partir da análise das provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas circunstâncias concretas para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão. 



    18. Para afastar a premissa de que a paciente se dedicava à atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora